Tribunal: TJES
Processo: 0012996-37.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012996-37.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: JOSE TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL

–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA –
AGRAVAMENTO DE RISCO –
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA
É INEFICAZ EM RELAÇÃO À TERCEIRO/VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, bem como, que a culpa exclusiva por esse foi do segurado da recorrente, que invadiu a contramão de direção quando da colisão.

2
.
A previsão contratual que exclui a responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na hipótese de acidente ocasionado pela inobservância do condutor segurado às disposições legais, ou de a quem foi confiada a direção do veículo, é plenamente eficaz em relação a ele, mas não em relação à vítima do acidente, tal como a autora da lide em análise.

3
.
A seguradora integrou a lide, podendo ser condenada direta e solidariamente no pagamento da indenização a que a autora faz jus, observados os limites do contrato de seguro, de modo que discussão relativa à perda da garantia securitária deve ser discutida em eventual ação regressiva entre seguradora e segurado.

4
.
Hipótese em que a tutela de urgência deferida em decisão interlocutória para determinar que o segurado pagasse a quantia de R$692,11 (seiscentos e noventa e dois reais e onze centavos) a título de alimentos provisórios à autora foi substituída pelos termos estabelecidos na sentença, que fixou o referido pensionamento de forma solidária entre os requeridos – segurado e seguradora ora apelante –, de modo que os pagamentos anteriormente estabelecidos em desfavor do 1° requerido devem ser assumidos por ambos requeridos.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da r. sentença de ID 10286891, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “
ação de reparação de danos
com pedido de tutela de urgência
”, ajuizada por
LAURECI CABRAL PEREIRA
em desfavor da apelante e

JOSE TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para
“condenar os requeridos solidariamente, a Seguradora com a observância do limite da apólice, ao pagamento de R$ 692,10 (seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos), a título de pensionamento, em favor da autora, incluindo o 13º salário, até a idade em que o falecido completaria 72,2 anos de idade ou o falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro, devendo ser pago pelos requeridos, solidariamente, corrigidos monetariamente desde a data de sua fixação em sentença e com juros de mora desde a data do evento danoso. Já em relação aos danos morais, condeno exclusivamente o 1º Requerido, JOSÉ TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para a autora, atualizáveis com correção monetária a partir deste arbitramento e juros de mora desde o evento danoso
”.

Nas razões recursais, acostadas no ID 10286893, a apelante

sustenta, em síntese, que:

(
I)

“A seguradora, com amparo no contrato firmado, reconhece a responsabilidade de reembolsar o segurado até o limite máximo da garantia contatada para as coberturas de RCF – Responsabilidade Civil Facultativa - constante da Apólice, desde que atendidos os demais requisitos
”
;

(II)

“em se provando a culpa grave do condutor do veículo segurado no momento do sinistro ou quaisquer das hipóteses excludentes previstas na Apólice, restará configurada a perda do direito do segurado ao recebimento do reembolso ou indenização. Tal fato ficou comprovado no curso da instrução processual destes autos, assim como nos demais processos, quando afirma que o veículo conduzido pelo segurado, primeiro requerido, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com o veículo em que transitava o falecido
”

(
I
II)

“a responsabilidade atribuída à seguradora na sentença, qual seja, para ressarcimento dos prejuízos materiais (pensionamento), nos limites da apólice (R$ 100.000,00), deve ser integralmente reformada vez que incluída nas hipóteses de riscos excluídos
”
;
(IV)
“considerando os limites da apólice para ressarcimento pelos danos materiais, bem como, considerando os demais processos existentes condenando o Sr. José Tarcizo Teixeira da Silva a esse mesmo título (danos materiais), não há que se falar em responsabilidade solidária da seguradora, vez que os valores já estão sendo quitados e, nesta hipótese, poderão ser solicitados pelo segurado a título de ressarcimento
”
.

Em breve histórico,
LAURECI CABRAL PEREIRA
ajuizou a demanda em análise em face de
JOSE TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA

e de

BANESTES SEGUROS S/A
,
narrando que:

Em 24/12/2016 o Sr. ALOISIO PINHEIRO, companheiro da autora trafegava pela Rodovia BR 101, quando teve seu veículo VW GOL, abalroado pelo automóvel TOYOTA COROLA, de propriedade do primeiro réu, conforme indicação do Boletim de Ocorrência confeccionado pela PRF. Destaca-se que o condutor do automóvel TOYOTA COROLA era o próprio JOSÉ TARCÍZIO (primeiro réu).

Nos termos do Boletim de Acidente de Trânsito n° 83527190 – lavrado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no dia 24 de dezembro de 2016, por volta das 10h:50m, na BR 101, KM 412,3, Município de Itapemirim/ES, o primeiro Réu na condução do seu veículo Corolla XEI1.8, PLACA MSY 0512, invadiu a contramão de direção vindo a atingir o veículo GOL 1.0 PLUS, PLACA AJO9726 que era conduzido por ALOISIO PINHEIRO.

(...)

O companheiro da autora, Sr. ALOISIO PINHEIRO, foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro com lesões graves, aonde veio a falecer no dia 29 de dezembro de 2016, nos moldes da documentação médica que instrui a inicial, juntamente com sua certidão de óbito.

Segundo apuração da PRF que esteve no local, e notificou tal ocorrência no BOAT, o primeiro demandado perdeu o controle do veículo e acabou invadindo a contramão de direção (...)

(...) Registre-se que constou das informações complementares do BAT que: “CONDUTOR AFIRMOU QUE HAVIA DORMIDO AO VOLANTE”.

Requereu, pois, a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão mensal no valor de R$692,10 (seiscentos e noventa e dois reais e dez centavos) até o momento em que o
de cujus
completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade, com décimo terceiro, juros e correção monetária desde a data do sinistro e o pagamento de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de danos morais, em razão do acidente de trânsito narrado.

Postas estas premissas, é fato incontroverso da lide, na forma do artigo 374, inciso III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, bem como que a culpa exclusiva por tal sinistro foi do requerido
JOSE TARCIZO TEIXEIRA DA SILVA
, segurado da recorrente, que invadiu a faixa de rolamento no sentido contrário da via.

Feita estas considerações e observando o
tantum devolutum quantum apelatum
, nota-se que ainda que comprovado que o segurado trafegava na contramão de direção quando da colisão entre os veículos, a eventual exclusão contratual da cobertura só pode atingir o próprio segurado, não produzindo efeitos a cláusula de exclusão em relação a terceiros, vítimas inocentes do acidente automobilístico causado pelo segurado, devida na hipótese a cobertura securitária ao terceiro, nos limites ajustados na apólice.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios encontram-se no sentido de que a
cláusula de exclusão de responsabilidade na hipótese de
acidente ocasionado pela inobservância
do condutor segurado
às disposições legais
, ou de a quem foi confiada a direção do veículo, é ineficaz em relação a terceiros, pois, caso contrário, estar-se-ia punindo quem não concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, que, ademais, não contribuíram para o agravamento do risco
. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL (CPC/2015 (LGL\2015\1656)). DIREITO CIVIL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO PREPOSTO DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. VALIDADE. INEFICÁCIA PERANTE A VÍTIMA DO SINISTRO. FATO QUE NÃO APROVEITA AO SEGURADO. APLICAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR DO RESP 1.738.247/SC. IMPROCEDÊNCIA DA LITISDENUNCIAÇÃO. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA DA EMPRESA SEGURADA. AGRAVAMENTO DO RISCO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia pertinente à responsabilidade da seguradora pela cobertura de sinistro em seguro de responsabilidade civil, na hipótese em que o preposto do segurado, causador do sinistro, dirigia o veículo em estado de embriaguez, estando em discussão a lide secundária, entre seguradora e segurado. 2
. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do RESP 1.738.247/SC, a cláusula de exclusão de cobertura pelo agravamento do risco em seguro de responsabilidade civil é ineficaz perante o terceiro inocente, vítima do sinistro.
3. Inviabilidade de extensão desse entendimento para favorecer o próprio segurado, conforme se depreende das razões de decidir do referido precedente. 4. Responsabilidade objetiva da empresa segurada pelos atos de seu preposto, sendo descabida a pretendida exclusão de responsabilidade pelo agravamento do risco. Precedentes. 5. Caráter manifestamente improcedente e protelatório do presente agravo interno, sendo de rigor a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (LGL\2015\1656). 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no AgInt no REsp 1835675/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DO VEÍCULO. SEGURADO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em virtude de acidente de trânsito na qual houve denunciação da lide à seguradora. 3. Consiste a controvérsia recursal em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez. 4. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) oriundo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes
. 5. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco.
6. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 7. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de reembolso de indenizações do segurado para também abrigar uma obrigação de garantia da vítima, prestigiando, assim, a sua função social. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1684228/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019)

Apelação – Ação de indenização – Acidente de trânsito – Seguro –
Embora legítima a cláusula de exclusão de cobertura pelo agravamento do risco em seguro de responsabilidade civil, é ela ineficaz perante terceiro, vítima do sinistro
– Precedentes desta Corte e do STJ – Juros de mora a partir da data do acidente – Súmula 54 do STJ – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002296-41.2017.8.26.0629; Relator (a): Monte Serrat; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tietê - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/07/2023; Data de Registro: 26/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA LIDE PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – RECURSOS INTERPOSTOS PELO RÉU/RECONVINTE E PELO AUTOR – (1) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ERIGIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA DIRETAMENTE EM FACE DO PROPRIETÁRIO/CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO E DA SEGURADORA – (2) PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO RÉU/RECONVINTE – NÃO CONHECIMENTO – PLEITO JÁ APRECIADO/DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – (3) SEGURO DE AUTOMÓVEL – INCONTROVÉRSIA SOBRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO, COM DISCUSSÃO SOBRE A NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA, EMBASADA NO AGRAVAMENTO DO RISCO – DEMONSTRAÇÃO PELAS PROVAS PRODUZIDAS QUE O SEGURADO FAZIA USO DO CELULAR ENQUANTO DIRIGIA, VINDO A PERDER O CONTROLE DO VEÍCULO QUE COLIDIU EM AUTOMÓVEL REGULARMENTE ESTACIONADO, PROJETANDO-O CONTRA OUTRO PARQUEADO À FRENTE – SITUAÇÃO QUE CONFIGURA AGRAVAMENTO DO RISCO, SENDO A CAUSA DETERMINANTE PARA O ACIDENTE OCORRIDO EM VIA AMPLA, RETA, BEM ILUMINADA E COM PISTA SECA – SITUAÇÃO QUE EXCLUI A COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO COM RELAÇÃO AO SEGURADO – PRECEDENTE DA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO MANTIDA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA FASE RECURSAL – (4) INSURGÊNCIA DO AUTOR CONTRA A IMPROCEDÊNCIA TANTO DA LIDE PRINCIPAL EM RELAÇÃO À SEGURADORA, COMO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO NÃO OPONÍVEL AO TERCEIRO PREJUDICADO PELO ACIDENTE CAUSADO PELO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO
– PROTEÇÃO À VÍTIMA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESSA CÂMARA – DEVER DA SEGURADORA/RÉ DE INDENIZAR, SOLIDARIAMENTE, OS DANOS MATERIAIS OCASIONADOS NO PRIMEIRO VEÍCULO ENVOLVIDO NA COLISÃO, OBSERVADO O LIMITE DA APÓLICE, CABENDO AO AUTOR LHE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM – SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR QUE NÃO EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA, SEM VIOLAÇÃO AOS DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS - (5) REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA, NA LIDE PRINCIPAL, INCLUIR A SEGURADORA/RÉ NA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COM A REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. (TJPR - ApCiv 0005347-51.2019.8.16.0026 - 10.ª Câmara Cível - j. 7/8/2023 - julgado por Elizabeth M. F. Rocha - DJe 7/8/2023).

Nesse diapasão, a previsão contratual que exclui a responsabilidade da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária pelos acidentes diretamente ocasionados pela inobservância do segurado às disposições legais é plenamente eficaz em relação a ele, mas não em relação à vítima do acidente, tal como a autora da lide em análise.

Desse modo, embora no presente caso a culpa exclusiva pelo acidente tenha recaído exclusivamente sobre o segurado, hipótese que a apelante aduz estar inserida nos riscos excluídos do contrato de seguro, essa excludente não possui eficácia em relação à autora – cônjuge da vítima –, pois é preciso considerar que tal situação puniria a parte que não teve contribuição para o agravamento do risco do sinistro, bem como que o seguro de responsabilidade civil deve observância a sua função social. Nessa toada:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LIDE SECUNDÁRIA – Em que pese seja lícita a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito oriundo da embriaguez do segurado, ela é ineficaz perante terceiros, vítimas do sinistro, que não contribuíram para o agravamento do risco –
Seguro de responsabilidade civil que deve observar sua função social
– Precedentes do C. STJ e desta Corte – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1002742-54.2020.8.26.0624; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2023; Data de Registro: 16/03/2023).

Via de consequência, a seguradora integrou a lide, podendo ser condenada direta e solidariamente no pagamento da indenização a que a autora faz jus, observados os limites do contrato de seguro, tal como determinado pela sentença recorrida, de modo que discussão relativa à perda da garantia securitária deve ser discutida em eventual ação regressiva entre seguradora e segurado.

Outrossim, impende observar que não obstante a recorrente afirme que a decisão (fls. 152/154) deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial para determinar que o segurado pagasse a quantia de R$692,11 (seiscentos e noventa e dois reais e onze centavos) a título de alimentos provisórios a autora, não havendo valor remanescente a ser pago pela seguradora, é cediço que a sentença, ao fixar o referido pensionamento de forma solidária entre os requeridos – segurado e seguradora ora apelante –, substitui a decisão interlocutória (REsp n. 1.971.910/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022), de modo que os pagamentos anteriormente estabelecidos em desfavor do 1° requeridos devem ser assumidos por ambos requeridos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.